Tribunal: TJES
Processo: 0016251-62.2012.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Usucapião Extraordinária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016251-62.2012.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALTERCIR ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS e outros (5)

APELADO: BUANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. BEM IMÓVEL URBANO. POSSE MANSA E PACÍFICA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 15 ANOS. INÍCIO DA POSSE. JUSTO TÍTULO.
ANIMUS DOMINI
. TRANSFERÊNCIA DA POSSE. CONTRATO PARTICULAR.
ANÁLISE
PROVA DOCUMENTAL
E
ORAL. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA CONTINUIDADE DA POSSE. RECONHECIMENTO DE FIRMAS POSTERIOR À ALEGAÇÃO DE POSSE. FRAGILIDADE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. DOCUMENTOS CONCENTRADOS EM ÚNICO ANO. CONTRADIÇÃO ENTRE DOCUMENTOS E TESTEMUNHOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de usucapião extraordinária ajuizada por
Waltercir Antonio Oliveira dos
S
antos
,
Aldezira Maria Oliveira
dos Santos,

Joaquim Neto Vargas Gomes
e
Américo Ribeiro de Carvalho Junior
,
Sheila da Penha Moraes Santos e Raquel Loss Sarmento Ribeiro
, sob alegação de posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre os Lotes n. 47, 49, 50, 51, 52, 53 e 55, desde o ano de 1996, inicialmente por Hélio Soneghet, transmitida em 2006 por contrato particular de compra e venda. Sustentam que preenchem os requisitos previstos no art. 1.238 do CC, requerendo o reconhecimento da aquisição da propriedade por usucapião extraordinária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os recorrentes comprovaram o exercício de posse contínua, mansa e pacífica sobre o imóvel por período superior a 15 anos; (ii) estabelecer se há prova suficiente da transmissão da posse entre o suposto antecessor e os autores da ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da usucapião extraordinária exige, cumulativamente, a posse contínua, mansa e pacífica, com
animus domini
, por mais de 15 anos, independentemente de justo título e boa-fé, nos termos do art. 1.238 do CC.

4. A cadeia possessória pode ser somada conforme o art. 1.243 do CC, desde que haja continuidade, pacificidade e, quando necessário, justo título e boa-fé, conforme o art. 1.207 do CC.

5. O contrato particular de compra e venda apresentado pelos recorrentes, datado de 2006, teve reconhecimento de firmas apenas em 2012, circunstância que fragiliza sua aptidão como prova da transmissão da posse naquele ano, sendo indicativo de simulação.

6. A concentração de documentos em 2012 (conta de energia, boletins de ocorrência e fichas cadastrais municipais) impede a formação de juízo seguro quanto à posse desde 1996, comprometendo a comprovação do requisito temporal.

7. A prova oral não confirma, de forma categórica, a posse contínua por mais de 15 anos, tampouco a aquisição da posse pelos autores, revelando inconsistências quanto à presença no imóvel e à antiguidade da ocupação.

8. A ausência de comprovante de pagamento da quantia de R$ 180.000,00, supostamente paga pela aquisição dos lotes, e a inexistência de registros financeiros dessa transação reforçam a ausência de elementos mínimos de verossimilhança na versão apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

09
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A comprovação da posse contínua, mansa e pacífica por mais de 15 anos é requisito indispensável à configuração da usucapião extraordinária.

2. A ausência de prova segura sobre o início da posse e sua continuidade inviabiliza o reconhecimento da prescrição aquisitiva, mesmo que haja alegação de cadeia possessória.

3. Contrato particular com reconhecimento de firmas tardio e provas documentais concentradas em único ano não são suficientes para comprovar posse de longa duração.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.207, 1.238 e 1.243.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, Apelação Cível nº 50010717820178210071, 18ª Câmara Cível, Rel. Des. Leandro Raul Klippel, j. 22.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0016251-62.2012.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALTERCIR ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS, AMERICO RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR, JOAQUIM NETO VARGAS GOMES, SHEILA DA PENHA MORAES SANTOS, RAQUEL LOSS SARMENTO RIBEIRO, ALDEZIRA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS
Advogados do(a) APELANTE: ISABELLA VARGAS DOS SANTOS GOMES - ES29370-A, JANAINA DOS SANTOS GOMES - ES26923
APELADO: BUANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, TEGIL TERRITORIAL GURIRI LTDA, HELIO FRANCISCO ROSA
Advogado do(a) APELADO: MARJORY TOFFOLI SOARES - ES17976-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Antes de adentrar no mérito propriamente dito, faço breve retrospecto fático.

Os autores da ação originária,
Waltercir Antonio Oliveira dos
S
antos
,
Aldezira Maria Oliveira
dos Santos,

Joaquim Neto Vargas Gomes
e
Américo Ribeiro de Carvalho Junior
,
Sheila da Penha Moraes Santos e Raquel Loss Sarmento Ribeiro
propuseram demanda de usucapião extraordinária em face de
Buani Empreendimentos Imobiliários Ltda
e outros.

Alegam ter exercido posse mansa, pacífica, contínua e ininterrupta sobre imóvel urbano (Lotes n. 47, 49, 50, 51, 52, 53 e 55) desde o ano de 1996, inicialmente por Hélio Soneghet (vulgo "Alemão") e, a partir de 2006, por Waltercir Antonio Oliveira dos Santos.

Afirmam que a transmissão da posse se deu mediante contrato particular de compra e venda, e que essa posse, de cunho
ad usucapionem
, é corroborada por documentos diversos (contas de energia, boletins de ocorrência, contratos, testemunhos etc.). Ressaltam que houve inércia dos proprietários formais, ausência de oposição e ausência de demonstração de
animus
de mera detenção.

P
ois bem.

De acordo com o art. 1.238, do CC,
“aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.”
.

Nesse passo, são quatro requisitos para o reconhecimento do domínio através do usucapião extraordinário, quais sejam (i) posse; (ii) prazo da prescrição aquisitiva; (iii) sentença declaratória do domínio; e (iv) registro da sentença no Cartório de Registro de Imóveis.

Com efeito,
nos termos do
art. 1.243, do CC,
“o possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1242, com justo título e de boa-fé.”
.

No presente caso,
observo que
não
há comprovação
acerca d
o exercício de
posse contínua e pacífica,
pois

não há documento hábil nos autos para
concluir a

transferi
da
de posse
do Sr.

Hélio Soneghet
desde de meados 1996
ao
1º
recorrente
no ano de
2006
.

Com efeito, a valoração probatória realizada em primeiro grau evidenciou que o único instrumento negocial invocado —
contrato particular de compra e venda supostamente celebrado em 2006
— teve reconhecimento de firmas apenas em
2012
, circunstância que, somada ao contexto do caso, foi tomada como indicativo de simulação, fragilizando a aptidão do documento para atestar posse anterior consolidada.

N
esse sentido, não faz sentido
reconhecer
a transferê
ncia de posse te
r
ocorrido no ano de 2006
quando
somente em 2012
levou ao cartório para registro das
firmas
constantes no
contrato.

Ademais, a
s demais
prova
s
documenta
is
carreada
s
pelos autores é concentrada no ano de 2012: conta de energia em nome de Hélio Soneghet (junho/2012), dois boletins de ocorrência (24.01.2012 e 26.06.2012) e relatórios de ficha de lançamento municipal do mesmo an
o,
circunstâncias tais que afastam o preenchimento do requisito temporal exigido pelo Código Civil.

Soma-se a isso o teor de termo de audiência coligido de outro feito
(Proc. 0010813-39.2012.8.08.0173 – 1º
Juizado Especial
de Cariacica
)
, no qual se relatou que, em 2012,
a Srª Genilza Assis do Nascimento dos Santos quis o desfazimento do
negócio jurídico (compra do Lote n. 50) com a imobiliária sob alegação

de que haviam dito que
o lote estava desocupado e, dois meses depois, teria sido invadido, fato que milita contra a alegada anterioridade e continuidade da posse dos autore
s
.

Releva,
assim,
notar, ainda, a ausência de comprovação do suposto pagamento de R$ 180.000,00, a despeito de se tratar de montante que, em regra, deixaria traço bancário elementar,
fato que não foi trazido pelas partes autoras, tais como imposto de renda, comprovante
de transferência
banc
ário.

Em relação as provas orais, melhor sorte não assiste os recorrentes
,
verifico que
as testemunhas
(José Carlos Trindade dos Santos e Neuzely Morais e Deusina Fernandes Coelho Valença)
não foram categóricas em confirmar posse por mais
de
quinze
anos, o que reforça a insuficiência do acervo probatório quanto à continuidade e à antiguidade da ocupação.

P
o
r exemplo, a testemunha José Carlos Trindade dos Santos desconhece
o casal (mãe e filho) que
mora nos lotes, bem como
a maior parte dos
lotes encontram-se sujos, aparentando estar abandonado. E reafirma que sabe dizer que quem é dono dos lotes é a
I
mobiliária Buani.

Assim, considerando que a
referida testemunha mora no local desde 1994, entendo que seu testemunho tem valor probatório preponderante em relação às demais pelo longo período que reside na região, especialmente.

No mesmo sentido, a testemunha do juízo
Deusina Fernandes Coelho Valença
não trouxe elementos temporais acerca do exercício de posse por parte dos autores e tampouco aquisição da posse pelos mesmos.

Senão vejamos
o
seguinte precedente
de

Tribunal Pátrio
:

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITO TEMPORAL INDISPENSÁVEL . POSSE EXERCIDA HÁ MAIS DE 15 ANOS. AUSÊNCIA DE PROVA NESTE SENTIDO. 1. A parte apelante pretende a reforma da sentença de origem, para que seja julgada procedente a demanda de usucapião, sustentando que inexiste pretensão resistida e que a sua posse mansa e pacífica do terreno está devidamente comprovada nos autos, visto que a legislação não exige a presença de prova documental para corroborar a prova oral produzida . 2. No caso em tela, considerando que o autor não alega possuir justo título de transferência da propriedade do imóvel, verifica-se que se está diante de hipótese de usucapião de bem imóvel, na modalidade extraordinária, que encontra previsão no artigo 1.238 do Código Civil. 3 . Para a obtenção da propriedade do bem mediante usucapião extraordinária, faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: a) a posse deve ser mansa e pacífica, ou seja, sem oposição; b) a posse também deverá ser ininterrupta pelo período de, pelo menos, quinze anos; c) deve haver animus domini, ou seja, o possuidor deve usufruir do bem como se proprietário fosse. Tais requisitos são cumulativos, pelo que, ausente um destes, inviável reconhecer a pretensão autoral.
4. No caso concreto, ausente prova de que a posse exercida pelo apelante se dá há quinze anos, requisito temporal obrigatório para que seja reconhecido o instituto da usucapião extraordinária . 5. O recorrente narrou na inicial que exerce a posse do imóvel há mais de 20 anos. Contudo, tampouco a prova documental ou a prova oral colhida no feito se prestam a indicar a data de início da posse, não havendo nos autos qualquer indicativo de data que pudesse levar à conclusão de que o recorrente possui o bem há mais de 15 anos
.6 . Ausente requisito temporal indispensável para o provimento da pretensão usucapienda, deve ser mantida a sentença de improcedência.RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50010717820178210071, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Leandro Raul Klippel, Julgado em: 22-07-2024) (TJ-RS - Apelação: 50010717820178210071 OUTRA, Relator: Leandro Raul Klippel, Data de Julgamento: 22/07/2024, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2024)

Assim,
não se
encontram preenchidos os requisitos d
a usucapião extraordinária, os quais pressupõe, cumulativamente,
posse mansa
,
pacífica
e
ininterrupta
, com
animus domini
, por pelo menos
quinze anos
, e, sendo aus
ente

a
prova do requisito temporal —
notadamente da data de início da posse
— inviabiliza o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

D
esta forma
, e por serem convergentes o quadro fático valorado em primeiro grau e a orientação do precedente colacionado — que exige prova segura do lapso temporal e da continuidade possessória para a usucapião extraordinária —, a conclusão que se impõe é a manutenção da improcedência do pedido.

Diante do
exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios porque fixados no teto na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 04.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.